Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. APDF 949. CUSTAS E PREPARO. DESERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MATERIAL.
1. 1; O fundamento precípuo da r. decisão proferida na APDF 949 cinge-se à “constrição indiscriminada de verbas públicas mediante decisão judicial, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças e aos princípios da separação dos poderes e da eficiência da Administração Pública (CF, arts. 2o e 37, caput)”, que em nada se identifica com a questão do pagamento de custas processuais e preparo por parte da aludida empresa.
2. 2. Não há parâmetro de equivalência que autorize elastecer o objeto da APDF a ponto de caracterizar a recorrente como Fazenda Pública.
3. 3. Recurso não conhecido por deserção; recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o valor ínfimo da condenação (artigo 55, da Lei 9099/95).